Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização material, condenando as rés Layanne, Enirvaldina e Allianz Seguros, solidariamente, ao pagamento de indenização material ao autor no valor de R$15.680,00, limitada a responsabilidade da última ré ao valor contratado na apólice. A ré Allianz sustenta a preliminar de incompetência por necessidade de dilação probatória e de nulidade por cerceamento de defesa. Quanto mérito, defende a ausência de responsabilidade civil da condutora segurada, bem como argumenta que não foi possível apurar a origem dos danos suportados pela parte autora. Subsidiariamente, aduz que cobertura deve se dar nos limites da contratação e de forma regressiva, devendo a correção monetária incidir a partir do ajuizamento da ação. As rés Layanne e Enirvaldina sustentam a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que pagaram a franquia para o conserto dos veículos, devendo qualquer pretensão ser direcionada à seguradora. Afirmam que a parte autora não detém legitimidade ativa, pois não figura como proprietário do veículo sinistrado. Requerem o reconhecimento da incompetência do juizado especial, por entenderem que há necessidade de dilação probatória. Quanto ao mérito, sustentam que o acidente decorreu de culpa concorrente de terceira pessoa e do autor, devendo os pedidos serem julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a retificação do termo inicial para correção monetária. O autor requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e por lucros cessantes.
II. Recursos dos réus próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 46493433 e 46493438). Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões.
III. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias, conforme o art. 42 da Lei 9099/95. A sentença foi disponibilizada no DJE em 24/02/2023, com termo final para interposição do recurso em 15/03/2022. Conforme documento de ID 46493441, o recurso inominado somente foi interposto em 16/03/2023 00:00:44, de modo que é intempestivo e não deve ser conhecido.
IV. Rejeito as preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa, porquanto cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias, além do que o processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do seu mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, diante dos documentos juntados no ID 46492148 e seguintes, os quais não podem ser desconsiderados por meras alegações das rés. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade entre condutor e proprietário de veículo é solidária em razão de acidente provocado pelo primeiro, bem como considerando o teor da súmula no 529 do STJ, segundo a qual “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.
V. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. Extrai-se das provas dos autos, especialmente pelos relatos e fotografias apresentadas, que a ré condutora foi quem deu causa ao engavetamento, uma vez que colidiu na traseira do veículo Fiat ARGO pertencente ao autor, causando os danos registrados nas fotografias, bem como gerando uma sequência de posteriores colisões, as quais produziram deformações de gravidade decrescente nos veículos seguintes. Tratando-se de colisões sucessivas, a culpa é do motorista que teve influência decisiva na produção do dano, devendo arcar com os prejuízos causados, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT. Desse modo, comprovados os danos, o nexo causal e a culpa, presente o dever de indenizar.
VI. Dispõe o art. 787 do Código Civil que, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Já o § 4o, deste mesmo artigo, afirma que subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente. Da análise dos dispositivos, depreende-se que não há que se falar em responsabilidade subsidiária da seguradora em face de terceiros.
VII. No caso em análise, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme súmulas no 43 e 54 do STJ.
VIII. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas e em honorários, diante da sucumbência recíproca.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.